Tribunal: STF
Processo: HC 266836
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. PENAL E PROCESSO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO. PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

    1. O pedido de reconsideração objetivando a reforma da decisão do relator pode ser convertido em agravo interno, quando interposto dentro do prazo previsto no artigo 317 do RISTF, por força do princípio da fungibilidade. Precedentes: HC 223.421, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/02/2023; HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 200.619-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/4/2022; HC 200.298-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/8/2021; HC 191.143-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/5/2021; HC 198.969-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 12/5/2021; HC 182.725-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/4/2020; HC 172.996-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/12/2019.

    2. A expedição da guia de recolhimento para a execução está condicionada ao cumprimento do mandado de prisão, nos termos do artigo 105 da Lei nº 7.210/1984. Precedentes: HC 246.163-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 11/11/2024; HC 242.128-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2/8/2024; HC 206255- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19/11/2021; HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/02/2019.

    3. In casu, o Juízo de origem determinou a expedição de mandado de prisão contra o paciente, após o trânsito em julgado de sua condenação. A defesa pleiteou a expedição antecipada de guia de recolhimento, o que foi indeferido.

    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.

    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 

    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.

    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.

    8. Agravo interno desprovido.